Tribunal: TJDFT
Processo: 0709462-77.2019.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL PARA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. EXAME INDIRETO. PROVA TESTEMUNHAL. FOTOGRAFIAS. FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/6 NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Incabível falar em absolvição dos crimes e de desclassificação do delito de lesão corporal para a contravenção de vias de fato quando as provas coligidas aos autos demonstram a materialidade e autoria, uma vez que no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos de convicção, como no caso dos autos, sendo que a fotografia e a prova testemunhal são meios idôneos para comprovar a materialidade dos delitos que deixam vestígios. Precedentes.
2. A jurisprudência indica, na segunda fase da dosimetria, a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base para cada circunstância agravante ou atenuante, devendo ser redimensionada a reprimenda.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.